Tribunal: TJBA
Processo: 8015063-96.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015063-96.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARILUZE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEIVID NUNES DESSA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível com alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, bem como pedido de nulidade de contrato de consórcio, sob alegação de vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se há vício de consentimento que justifique a anulação do contrato, com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, é legítimo quando o juiz se considerar suficientemente instruído pelos elementos constantes nos autos, conforme os princípios do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

4. No caso, o Juízo entendeu que a documentação apresentada era suficiente à formação de juízo de valor, rejeitando a necessidade de produção de prova oral.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

6. Não obstante as alegações de vício de consentimento, a prova documental e gravação juntadas aos autos demonstram que a autora foi informada, de forma clara e prévia, da natureza do contrato de consórcio, bem como de seus termos e condições, inclusive a inexistência de garantia de contemplação imediata.

7. Ausente prova mínima que conferisse verossimilhança às alegações da autora quanto à suposta indução em erro, inviável o reconhecimento de nulidade contratual, de forma que deve ser mantida a sentença que declarou apenas a rescisão do contrato com restituição condicionada.

8. Inexistentes os elementos configuradores do dano moral indenizável, na forma do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “A ausência de produção de prova oral, indeferida de forma motivada com base nos documentos constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa quando presentes os requisitos do julgamento antecipado da lide. A ciência inequívoca da natureza do contrato e das condições pactuadas afasta a configuração de vício de consentimento.”

### Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXII e art. 170, V

* Código de Processo Civil, arts. 86, 98, §3º, 355, I, 370, 931, 937, 85, §11

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14

### Jurisprudência relevante citada:

* TJBA - APL: 0001431-73.2010.8.05.0141, j. 28/01/2014, Terceira Câmara Cível

* STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG, j. 14/06/2022, Segunda Turma

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015063-96.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante ARILUZE COSTA DOS SANTOS e como apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.